Tribunal: TJES
Processo: 5001881-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001881-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: JOSE FRANCISCO SWINKA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
–
ACIDENTE DE TRABALHO –
CLÁUSULA
EXCLUDENTE
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA APÓLICE
– RECURSO PROVIDO.

1.

D
e acordo com a documentação acostada aos autos, desde a contratação do seguro coletivo o ora apelado obteve ciência de que a cobertura não era irrestrita, mas, delimitada aos riscos cobertos, sendo que as doenças ocupacionais (profissionais e as doenças do trabalho)
estavam
expressamente excluídas da cobertura securitária contratada para fins de indenização por incapacidade temporária.

2.

Observ
a-se
que, embora
a sentença apelada tenha
sus
ten
t
ado
a
abusividades
das cláusulas contratuais limitativas da cobertura
por ausência do dever de informação
, é cediço que o contrato de seguro está expresso no art. 757 do Código Civil como aquele pelo qual “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”
(sem grifos e destaques no original)
.

3.

N
ão obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação das partes, nota-se que as cláusulas do contrato aderido pelo estipulante e ao alcance do consumidor, quando de sua decisão de aderir ao contrato de vida em grupo, são claras quanto as limitações contratuais. Tratando-se de um contrato de seguro de vida em grupo, em que os riscos e as indenizações foram previamente estipulados, mostra-se necessária uma interpretação restritiva das cláusulas constantes na avença, sob pena de ofensa ao princípio do equilíbrio contratual e da autonomia da vontade das partes, não se vislumbrando, portanto, qualquer abusividade nos artigos constantes nas condições gerais da apólice.

4.
Recurso
p
rovido.
Sucumbência invertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ICATU
SEGUROS S/A
contra a sentença ID 7031120, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – ES, que, na Ação de Cobrança ajuizada por
JOS
É
FRANCISCO SWINKA
julgou procedente a pretensão autoral e condenou a ora apelante ao pagamento da importância de R$ 22.143,00, corrigida a partir do inadimplemento e com juros a partir da citação. Nesses termos, condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ora apelante alega em suas razões ID 7031123, em síntese, que:
(a)
a incapacidade do apelado se deu em razão de doença relacionada a seu trabalho, expressamente excluída da cobertura contratual;
(b)

tal exclusão foi devidamente informada ao apelado, quando da assinatura do contrato
. Com base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O ora apelado ajuizou a presente ação pretendendo a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização securitária referente à cobertura de Diária por Incapacidade Temporária, tendo em vista que, em decorrência de sua atividade laboral, se submeteu a cirurgia para reparo de “lesão do manguito rotador” no ombro esquerdo, em 25/06/2021 (ID, afastando-se de suas atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias para reabilitação, tendo, inclusive, percebido Auxílio por Incapacidade Temporária até 25/12/2021 (ID 7030664).

Nota-se que o Certificado Individual entregue ao apelado prevê as coberturas do contrato (ID 7030676) e, especificamente quanto às Diárias por Incapacidade Temporária – Módulo I, o contrato juntado em ID 7030677, especificamente às fls. 91/95, expressa o objetivo da cobertura e os Riscos Excluídos, conforme se extrai da Cláusula 9, item 9.2, ‘a’,
in verbis
:

9. RISCOS EXCLUÍDOS

9.2 Estão também expressamente excluídos do Módulo 1:

a) Doenças ocupacionais incluindo as profissionais e as doenças do trabalho, abrangendo todas aquelas situações clínicas que tenham histórico médico anterior relacionado a condições onde haja/tenha havido, em qualquer tempo pregresso, nexo causal positivo com a atividade profissional, inclusive quaisquer condições enquadradas sob a sigla LER–DORT–LTC (Lesão por Esforço Repetitivo – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – Lesões por Traumas Cumulativos), tais como tendinites, sinovites, tenossinovites, cervicobraquialgias artrites, bursites, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do pronador redondo, mialgias; (os destaques são do original).

Na Proposta assinada pelo ora apelado (ID 7030674), as Garantias seguradas são identificadas como Indenização Especial por Morte Acidental (IEA); Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e
Diária por Incapacidade Temporária por Doença ou Acidente Pessoal (DIT) – Módulo 1 -S/cobertura L.E.R, D.O.R.T e L.T.C.

(sem grifos no original).

Consta, ainda, do Certificado Individual (ID 7030676), que
“Caso o segurado tenha contratado a cobertura de DIT – Módulo 2, para eventos decorrentes de L.E.R - Lesão por Esforço Repetitivo, D.O.R.T. - Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho ou L.T.C - Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo, a carência será de 150 (cento e cinquenta) dias e o limite de diárias será o menor valor entre o limite contratado e 90 (noventa) diárias”
.

Assim, de acordo com a documentação acostada aos autos, desde a contratação do seguro coletivo o ora apelado obteve ciência de que a cobertura não era irrestrita, mas, delimitada aos riscos cobertos, sendo que as doenças ocupacionais (profissionais e as doenças do trabalho) estavam expressamente excluídas da cobertura securitária contratada para fins de indenização por incapacidade temporária.

Observa-se que, embora a sentença apelada tenha sustentado a abusividades das cláusulas contratuais limitativas da cobertura por ausência do dever de informação, é cediço que o contrato de seguro está expresso no art. 757 do Código Civil como aquele pelo qual “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
” (sem grifos e destaques no original).

A essência de tal espécie contratual é a transferência do risco do segurado para o segurador, mediante o pagamento do prêmio. O segurador é aquele que se obriga, mediante o recebimento do prêmio mensal estipulado no contrato, a assumir o risco contratado e a indenizar o segurado na hipótese de ocorrência do sinistro.

Neste contexto, nos contratos de seguro, os valores dos prêmios e das indenizações são calculados a partir da delimitação dos riscos, revelando-se evidente, assim, a importância de se balizar previamente os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

Neste caso, não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação das partes, nota-se que as cláusulas do contrato aderido pelo estipulante e ao alcance do consumidor, quando de sua decisão de aderir ao contrato de vida em grupo, são claras quanto as limitações contratuais.

Tratando-se de um contrato de seguro de vida em grupo, em que os riscos e as indenizações foram previamente estipulados, mostra-se necessária uma interpretação restritiva das cláusulas constantes na avença, sob pena de ofensa ao princípio do equilíbrio contratual e da autonomia da vontade das partes, não se vislumbrando, portanto, qualquer abusividade nos artigos constantes nas condições gerais da apólice.

Como cediço, com as devidas adequações,
“A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado”
(AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Eventual falha na informação prestada ao apelado, portanto, não pode ser imputada à seguradora apelante, nem mesmo por força das normas consumeristas, notadamente porque consta do mencionado Manual do Segurado a exclusão da cobertura securitária para o risco predeterminado concernente à doença do ora apelado.

Para corroborar, confira-se o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA APÓLICE – ART. 757, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A predeterminação dos riscos constitui característica ínsita aos contratos de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos. 2. Não é devido o pagamento das diárias por incapacidade temporária se o afastamento do trabalho não decorrer de doença ou acidente pessoal.
(TJES, Apelação Cível, 5011837-61.2021.8.08.0024, Relator: Annibal De Rezende Lima, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 26/10/2022).

MENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COBERTURA DE DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CAUSADA POR ACIDENTE CONCEITO DE ACIDENTE QUE EXCLUI O DE DOENÇAS VINCULAÇÃO DAS LESÕES DO APELANTE A DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DEGENERATIVA RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora as dores na coluna vertebral lombar do apelante somente tenham se manifestado após sua queda da motocicleta, os exames aos quais foi submetido e que foram devidamente analisados pelo Sr. Perito - levam ao diagnóstico de as lesões que causam as dores não foram originadas de tal queda, mas sim de uma condição degenerativa.
2. A cobertura pretendida pelo apelante nesta ação (DIT Diárias por Incapacidade Temporária Causada por Acidente) tem por fundamento contratual a incapacidade do trabalhador causada por acidente e não por doença, o que afasta o pedido do autor da ação.
3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0023282-06.2017.8.08.0024, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/07/19).

Portanto, firme nas razões expostas
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido pela seguradora apelante, considerando-se o grau de complexidade e duração da demanda e o trabalho realizado pelo patrono do da apelante, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelado.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral.